Tribunal: STF
Processo: RE 284993
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CURSO DE
ESPECIALIZAÇAO NA ATIVIDADE DA INTELIGÊNCIA DA POLICIA CIVIL DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ART. 5º,
LXX, A, DA CONSTITUIÇAO FEDERAL.
1. O Sindicato tem legitimidade
ativa para ajuizar mandado de segurança em nome de seus filiados
impedidos de participar do processo seletivo. Conflito inexistente
com os demais filiados que participaram do concurso.
2. Recurso
conhecido e provido.